Tribunal: STF
Processo: HC 227424
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar requerido naquela Corte.



    Narram os autos que o paciente paciente foi condenado à pena de 6 anos e 7 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 667 dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei 11.343/2006.



    O TJRJ deu parcial provimento à apelação da defesa para redimensionar a pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, fixando-a em 2 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 222 dias-multa.



    O impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea no tocante à fixação do regime semiaberto e à inviabilidade de substituição da pena, dizendo imperiosas a imposição do regime aberto e de duas penas restritivas restritivas de direitos.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para,



    “(...) substituir a reprimenda corporal por duas restritivas de direito, porquanto presentes os requisitos e ausentes as circunstâncias impeditivas – nos termos exigidos pela legalidade penal. Entendendo de forma diversa; seja concedida a ordem para determinar a readequação do paciente ao regime prisional aberto.”



    É o relatório. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente